Tribunal: TJMT
Processo: 1041646-78.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041646-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (RECORRENTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (RECORRIDO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA EM FAIXA SIMPLES. . CONDUÇÃO IMPRUDENTE.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com falta de atenção e cuidados necessários a segurança do trânsito, o condutor, que faz ultrapassagem pela direita em via simples, sem a devida precaução do veículo à frente.

A ocorrência de acidente automobilístico, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, alega a parte autora, ora Recorrente, que “
foi surpreendido com a colisão na lateral do veículo, ocasionado pelo veículo Chevrolet S10 Executive Preta, placa nº AQG3593/PR de propriedade do Recorrido e sendo conduzido pelo mesmo, o qual de modo imprudente, em que pese a sinalização do Recorrente, realizou uma ultrapassagem/passagem pela direita
”.

O cerne da controvérsia reside no fato do acidente de trânsito ocorrido em 05/08/2022, na avenida sagrada família, nº 800, cidade de Rondonópolis/MT.

Com efeito, o acidente foi capturado por câmera de segurança existente no local – id. 245562189, em que demonstra o local do acidente e como ocorreu.

No caso, o acidente ocorreu em pista de rolagem de via simples, com uma única faixa, haja vista que existia ao lado faixa de estacionamento (até com um carro estacionado) e que ao realizar a conversão para a direita, realizou a sinalização, mas foi surpreendido pela recorrida que tentou realizar a ultrapassagem pela direita.

Logo, consoante os elementos probatórios acostados aos autos – notadamente, o
boletim de ocorrência, os registros fotográficos e os vídeos do acidente
–, verifica-se que o recorrido infringiu norma de trânsito ao tentar ultrapassagem pela direita (art. 199 do CTB), contribuindo de forma direta para a ocorrência do sinistro,
in verbis
:

Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Comprovados nos autos apenas o desembolso para reparo do veículo (R$ 2.250,00), entendo configurados os danos materiais, cujos valores são proporcionais e compatíveis com a realidade dos autos.

Por outro lado, as circunstâncias narradas não extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, não havendo comprovação de lesão ao direito da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMOSTRADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, conforme os fatos descritos na sentença atacada, vejamos “A requerente juntou aos autos vídeo do momento exato da colisão (ID n°64118460), através do qual é possível verificar que os requeridos não estavam com atenção necessária no trânsito. Verifica-se que a primeira requerida não respeitou o distanciamento que deveria manter entre um veículo e outro, não observou a placa de sinalização, uma vez que no cruzamento em que ocorreu o acidente era obrigatória a parada. Além disso, tentou fazer uma ultrapassagem em local não permitido”. Sic. (...) “Ocorre que, no presente caso, a primeira requerida não observou a distância segura frontal e lateralmente. Além de ultrapassar em local não permitido, conforme se observa no vídeo do acidente. Em que pese a primeira requerida tenha agido imprudentemente, o segundo requerido contribuiu para que ocorresse a colisão entre os veículos, uma vez que, igualmente à primeira requerida, não estava dirigindo com atenção necessária. Vê-se claramente dos vídeos, em especial o vídeo 3, que este reclamado estava convergindo à esquerda, sem se acautelar quanto à vinda de outro veículo em ultrapassagem”. Sic (...) “Pela análise dos vídeos anexados aos autos, verifica-se que o requerido não observou que logo atrás, vinha a primeira requerida fazendo ultrapassagem em local indevido. É nítido que o segundo requerido faltou com atenção e não observou se era devidamente seguro realizar a manobra pretendida, contribuindo para a colisão que deu causa aos danos ao caminhão da parte requerente, o que poderia ter sido evitado pelo simples cuidado de olhar seu retrovisor antes de realizar a manobra.

Portanto, das informações contidas nos autos, conclui-se que os requeridos não estavam agindo com atenção e cuidados necessários, contribuindo em conjunto para a ocorrência do acidente que causou avarias no veículo da parte autora. Cumpre mencionar que, não vislumbro culpa concorrente da parte autora, tendo em vista que nos autos não há prova de qualquer irregularidade que tenha cometido. Assim sendo, resta demonstrada a culpa dos requeridos pelo resultado do evento danoso em apreço, pelo que deve ser acolhido o pedido inicial em relação ao ressarcimento pelos danos causados ao veículo da parte autora”.

3.

Assim, a parte reclamante faz jus a ser indenizada, a título de danos materiais, na quantia de “R$12.910,00 (doze mil novecentos e dez reais), tendo em vista que é o valor comprovado pelas notas fiscais juntadas no ID n°64118466”. Acrescenta a sentença atacada: “Os requeridos não apresentaram impugnação especifica às notas apresentadas, apenas insurgindo-se em relação ao valor, o qual a primeira requerida considera superfaturado. Entretanto, não trouxeram aos autos nenhum orçamento para demonstrar a discrepância nos valores ou qualquer outra prova capaz de desconstituir o direito da requerente”.

4. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante) por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, os danos morais devem ser afastados.

5. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) “5. Entretanto, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante) por si só, não é fato gerador de dano moral” (N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

6. Com relação aos lucros cessantes (artigo 402 do Código Civil) não foram devidamente comprovados, conforme analisando na sentença atacada, transcrevo: “a parte requerente não apresentou qualquer prova do que deixou de ganhar nesse período e sequer mencionou qual foi o tempo que o caminhão ficou parado, o que era seu dever, motivo pelo qual tal pedido não deve ser acolhido”. Sic.

7.

Sentença reformada para excluir o dano moral.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTE somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

10. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(N.U 1006261-35.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso
e lhe dou parcial provimento
para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil. .

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025